Tribunal: TJMT
Processo: 0002703-51.2018.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002703-51.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA HELENA DOS SANTOS - CPF: 017.690.181-74 (VÍTIMA), JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 026.170.371-42 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE –
COMPROVADA A GRAVE AMEAÇA PRATICADA CONTRA A VÍTIMA
– CARACTERÍSTICA DO CRIME DE ROUBO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE “CONFISSÃO ESPONTÂNEA” – VIABILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA COMO PROVA

- APLICADA A COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA PENA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossível se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando comprovada a violência e ameaça praticada contra a vítima.

Em crimes desta natureza que de ordinário ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima constitui importante elemento de prova, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

A confissão, ainda que parcial, em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, que não fez uso de arma branca, nem utilizou-se de grave ameaça contra a vítima, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena, se utilizada como elemento de prova para condenação.

De acordo com o que estabelece o art. 33, §2o, alínea “c”, do CP,
“o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”. Porém, no caso dos autos, a reincidência restou comprovada, autorizando a fixação do regime intermediário (semiaberto) para início do cumprimento da pena fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, extraído dos autos da ação penal no 0002703-51.2018.811.0078 (código 111125),
originária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT foi
José Ferreira da Silva Júnior
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento 50 (cinquenta) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (sentença – Id. 14986450).

Em suas razões o apelante busca a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, uma vez que não há comprovação de uso de violência ou grave ameaça à pessoa.

Sendo mantida a condenação, requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência. (Id. 14986868).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença, Id. 14986471/72).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Junior,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo interposto, sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFESA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157,
CAPUT
DO CP –
1)

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, PARA FURTO
– INVIABILIDADE – PROVAS ROBUSTAS QUE COMPROVAM A GRAVE AMEAÇA, EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) NO PESCOÇO DA VÍTIMA –
“(...) Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada. (...)” (STJ – REsp 1294312/SE – Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz – Sexta turma – Julgado em 25/10/2016 – DJe 17/11/2016)
–
2) PLEITO PELO

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA NA CONDENAÇÃO –
“(...) Nos moldes da Súmula 545 do STJ, a
confissão

parcial
tem o condão de minorar a pena
se

e

quando
a manifestação do réu for
utilizada

pelo

magistrado
para fundamentar a condenação. (...)” (TJMT – Apelação Criminal 0009653-41.2017.8.11.0004 – Rel.: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – Julgado em 18/04/2018 – Publicado no DJE 23/04/2018)

–
SENTENÇA ESCORREITA – PELO
DESPROVIMENTO
DO APELO.”
(Id. 18662992).

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de Apelação Criminal, extraído dos autos da ação penal no 0002703-51.2018.811.0078 (código 111125),
originária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT foi
José Ferreira da Silva Júnior
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento 50 (cinquenta) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, não há qualquer irresignação quanto a a materialidade e autoria d delito, busca-se a desclassificação para o crime de furto, sob argumento de que não há comprovação de uso de violência ou grave ameaça à pessoa.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Na madrugada do dia 10/06/2018, por Volta das 03h30rnin, na residência localizada na Rua 28 de Julho, n° 1715-S, Bairro do Bosque, nesta urbe, o denunciado, consciente e voluntariamente, mediante violência e grave ameaça empregada com a utilização de arma branca (faca), subtraiu para si coisas alheias moveis consistente em uma bolsa Vermelha contendo documentos pessoais, um celular, marca Samsung, A5, cor dourada, avaliado em R$l.200,00 (mil e duzentos reais) e R$400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, bens esses pertencentes a vítima Maria Helena dos Santos, conforme Auto de Prisão em Flagrante de f. 02, Termo de Declarações de f. 08, Termo de Reconhecimento de Pessoa de f. 10, Boletim de Ocorrência de f. 20/22, Auto de Apreensão de f. 23, Auto de Avaliação de f. 24 e demais elementos coligados aos autos.

Consta nos autos que na data e hora mencionadas, o acusado entrou na residência da vítima, oportunidade em que foi até o quarto onde ela estava dormindo e anunciou o assalto colocando a faca que portava no seu pescoço.

Ao ser surpreendida, a vítima reconheceu o denunciado como sendo o marido de sua “ex-baba”, momento em que entrou em luta corporal com o criminoso, que, por sua Vez, tentou golpear a vítima com a faca. Em seguida, conseguindo desvencilhar-se da vítima, o acusado já em posse dos bens subtraídos, empreendeu fuga.

Após o crime, já nas dependências da Delegacia de Polícia Civil, a vítima reconheceu o denunciado JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR como sendo o autor do crime objeto desta denuncia, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa de f. 10.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Publico requer seja autuada a presente, procedida a citação do acusado para responder a acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Rito Ordinário, do Código de Processo Penal (art. 394, inciso I, do Código de Processo Penal), bem como que sejam ouvidas as testemunhas arroladas, feito o devido interrogatório e acompanhamento da ação, para no final ser julgado e condenado
.” (Id. 14983990)

Diante dos fatos narrados na denúncia, e das provas colacionadas nos autos, inclusive depoimentos transcritos na sentença vergastada, resta inviabilizado o pedido da defesa, senão vejamos:

“[...]
“DA AUTORIA DO DELITO DE ROUBO

A autoria também é certa.

A vítima foi ouvida em juízo e confirmou seu depoimento prestado na Delegacia. Relatando que mora com 04 (quatro) filhas pequenas e por volta das 03h30min quando estavam dormindo, acordou com o acusado mexendo nas suas coisas e apontando-lhe uma faca, momento que começou a gritar e entrou em luta corporal com o acusado.

A vítima afirmou ainda que reconheceu o acusado no momento dos fatos e que se tratava do marido de uma “ex babá” de suas filhas.

Relatou que o acusado fugiu na posse de uma bolsa contendo os seus documentos pessoais, dinheiro e um aparelho de celular.

As testemunhas policiais confirmaram os depoimentos prestados em sede inquisitorial, em síntese, afirmaram que no dia dos fatos foram acionados pela vítima, que informou o roubo e as características físicas do autor.

Com base nessas informações foram efetuadas diligências pela cidade, até que localizaram o réu José Ferreira, que confere com a descrição da vítima, saindo de um local conhecido pela polícia pela prática ilícita de venda de entorpecentes e que após realização do reconhecimento pela vítima efetuaram a prisão do acusado depois de muita resistência.

A defesa alega que não há provas quanto a ocorrência de violência ou grave ameaça, requerendo desclassificação para o crime de furto, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão.

No entanto, considerando os depoimentos da vítima, dos policiais e toda a instrução criminal, tem-se que essa alegação do réu é isolada das demais provas, de modo que não merece credibilidade o pedido da defesa
, tendo em vista que o réu confessou a prática delitiva, negando somente a ameaça contra a vítima com uma faca.

Desta forma, não há como reconhecer a atenuante, tendo em vista que restou caracterizado a ocorrência do crime de roubo, o que torna inviável a desclassificação para o furto e por consequência a confissão requerida pela defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INCABÍVEL. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. PENAS ADEQUADAS. Suficiência Probatória. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavra da vítima firme, coerente e harmônica, reiteradamente apontando o acusado como autor do assalto, destacando uma mancha que ele possui embaixo do olho, característica física que certamente facilitou a identificação. Acusado que admitiu parcialmente o delito. Condenação mantida. Desclassificação para Furto inviável. O réu agiu de forma intimidadora, abordando a vítima no horário vespertino, e, mantendo as mãos dentro da roupa, fazendo menção de estar armado e dizendo “fica quieta, senão vou te furar”, exigiu a entrega do aparelho celular. Ainda, diante da negativa da ofendida, forçou os braços da vítima, revelando o objeto que estava acondicionado na manga da camisa, de modo a restar evidente ter praticado as elementares do crime de roubo – ameaça e violência, mostrando-se inviável o acolhimento do pleito de desclassificação. Atenuante da Confissão inaplicável. Embora tenha admitido a prática do delito, o réu negou ter agido mediante violência ou grave ameaça, apresentando... confissão parcial. Atenuante não reconhecida. APELO DA DEFESA DESPROVIDO. UNÂNIME. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. UNÂNIME. (Apelação Crime N° 70073507568, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 30/11/2017).

(TJ-RS – ACR:70073507568 RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 30/11/2017, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/12/2017).

Diante disso, tem-se que a autoria está devidamente comprovada nos autos, razão pela qual a condenação do réu é medida escorreita.

Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu JOSÉ FERREIRA DA SILVA JUNIOR como incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal.

Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

PRIMEIRA FASE (PENA BASE):

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal; No que se refere aos antecedentes o réu possui, contudo será valorado na segunda fase. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social do acusado. Não há elementos nos autos para avaliar a personalidade do agente. As circunstâncias, motivos e consequências são inerentes ao tipo penal. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 04 (anos) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE:

Existe uma circunstância agravante, sendo ela a reincidência, tendo em vista que o réu possui condenação com trânsito em julgado (Código 244435 - Comarca de Várzea Grande 5° Vara Criminal e 286660 – Comarca de Várzea Grande 2° Vara Criminal).

Dessa forma, AGRAVO a pena em 01(um) ano de reclusão, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima para realização do cálculo.

Não existem circunstâncias atenuantes, razão pela qual fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

TERCEIRA FASE:

Não havendo qualquer causa de aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente, à época dos fatos.

O regime da pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2o, “a” do Código Penal, tendo em vista a reincidência.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Verifico que o motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterado.

A garantia da ordem pública ainda se faz presente nos autos, visto que o réu é reincidente em crime contra o patrimônio (Código 244435 e 286660 - Comarca de Várzea Grande).

Assim, MANTENHO a prisão preventiva do réu pelos fundamentos lançados na decisão de fls. 53/58.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que não estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, em especial o previsto no art. 44, I do CP.

Pelas mesmas razões descabe a suspensão condicional da pena.

”.
(Id. 14986450).

Ao que se verifica, o apelante confessou a prática da conduta criminosa, porém negou a utilização de arma branca, contudo o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial, narrando minuciosamente os fatos descritos na denúncia e como se procedeu o reconhecimento feito na delegacia, confirmado, indubitavelmente em juízo, em harmonia com demais elementos, é prova suficiente para embasar a condenação.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta imputada ao apelante para o crime de furto, impossível prosperar, pois, o furto caracteriza-se apenas pela ação de tirar de outra pessoa, para si ou para outrem, algo móvel que lhe pertença, sem a sua permissão, com o objetivo de domínio definitivo do bem.

Já o roubo pode ser considerado um crime mais grave do que o furto, isto porque a ação principal é a mesma, ou seja, tirar de alguém um bem móvel. Contudo, no roubo para a subtração do bem há o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou por qualquer outro meio que reduza a capacidade de resistência da vítima, como relatado no caso concreto.

Vejamos trecho das declarações feitas pela vítima em juízo (extraído da sentença):

“(...)
A vítima foi ouvida em juízo e confirmou seu depoimento prestado na Delegacia. Relatando que mora com 04 (quatro) filhas pequenas e por volta das 03h30min quando estavam dormindo,
acordou com o acusado mexendo nas suas coisas e apontando-lhe uma faca, momento que começou a gritar e entrou em luta corporal com o acusado
.

A vítima afirmou ainda que reconheceu o acusado no momento dos fatos e que se tratava do marido de uma “ex babá” de suas filhas.

Relatou que o acusado fugiu na posse de uma bolsa contendo os seus documentos pessoais, dinheiro e um aparelho de celular.
” (sic-n.n).

Diante das considerações expendidas e dos fatos narrados, não há como negar que houve violência e ameaça praticada contra a vítima, caracterizando o crime de roubo.

Assim, mantenho a condenação pelo crime de roubo.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que este posto lhe assiste razão.

Infere-se da sentença objurgada que o magistrado singular julgou procedente a denúncia, utilizando para tanto, dentre outros elementos produzidos nos autos, a confissão, ainda que parcial, realizada pelo apelante perante a autoridade judicial, conforme se observa na decisão acima transcrita.

Sabe-se que
a confissão, ainda que parcial, em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, que não fez uso de arma branca, nem utilizou-se de grave ameaça contra a vítima, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ILEGALIDADE EVIDENCIADA NO PONTO. 1. Pedido de reconsideração apresentado dentro do quinquídio legal deve ser recebido como agravo regimental em homenagem ao princípio da fungibilidade. 2.
Nos termos da tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que parcial ou retratada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante, compensando-se com a reincidência
. Precedentes. 3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento (RCD no HC 465.207/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019).”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUMULA 545/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II - A "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1o/8/2017). III -
Nos termos do enunciado n. 545 da Súmula desta Corte "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal", independente de ter sido parcial, qualificada ou retratada.
IV - Reconhecida a confissão pelas instâncias ordinárias, ainda que parcial, cumpre destacar que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, uniformizou o entendimento de que a aludida atenuante deve ser compensada com a agravante da reincidência.

V - No julgamento do HC 365.963/SP, a Terceira Seção firmou o entendimento de que a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. Habeas Corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício, para compensar integralmente a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão parcial (HC 477.431/RJ, Rel. Ministro FELIX

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)”

Logo, conclui-se que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e aplicada na dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena.

Outrossim, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento
segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, uma vez que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante.”

Observa-se da dosimetria acima transcrita, que a autoridade judiciaria fixou a pena-base em
04 (anos) anos de reclusão.

Na segunda faze, reconheceu a agravante da reincidência aumentando a pena em 01 (um) ano. Contudo, reconhecida a atenuante da confissão espontânea por esta relatoria, procedo a compensação ente ambas, por serem igualmente preponderantes. Mantendo a pena intermediária fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Inexistindo causa de aumento ou diminuição para alterá-la, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, uma vez que a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena de reclusão.

De acordo com o que estabelece o art. 33, §2o, alínea “c”, do CP,
“o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”. Porém, no caso dos autos, a reincidência restou comprovada, autorizando a fixação do regime intermediário (semiaberto) para início do cumprimento da pena fixada.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
José Ferreira da Silva Júnior

e
, no mérito, em dissonância com o parecer da procuradoria, provejo parcialmente o recurso, somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020